Tribunal: STF
Processo: ARE 1441368
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DA RECEITA DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - Município de Guarulhos que destinou, ao ensino, menos de 25% das receitas de impostos, no ano de 2016 - Percentual inferior ao mínimo fixado no artigo 212 da CF - Diferença que deve ser incluída na proposta orçamentária do ano seguinte ao do trânsito em julgado da sentença - Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GUARULHOS alega violação ao art. 212 da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade de se compensar, no exercício imediatamente posterior, aquilo que no anterior deixou de ser empregado para se atingir a meta (25%).



    Assim, entende que, em relação à aplicação do percentual de 25% da receita obtida com os impostos na educação conforme previsto no art. 212 da CF/88, é possível proceder à compensação, no exercício seguinte, dos valores que deixaram de ser aplicados no ano imediatamente anterior. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, pois (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 24); (b) as teses recursais demandariam o exame de matéria infraconstitucional, vedado pela Súmula 636/STF; e (c) o acolhimento do recurso requer revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula 279/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente sustentou que o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE adentrando no exame do mérito do Recurso Extraordinário e refutou a incidência dos referidos óbices sumulares na presente hipótese.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-8, Doc. 16):



    “Nos termos da regra insculpida no art. 135 do Código de Processo Civil, o conhecimento do Recurso Extraordinário passa a ser condicionado à demonstração do requisito da repercussão geral, instituto este que se consubstancia quando as questões debatidas são relevantes do ponto jurídico econômico, político, social ou jurídico, ou seja, quando ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Em outros termos, exige-se que a questão constitucional debatida seja relevante ao ponto de justificar o julgamento pela mais alta Corte do Poder Judiciário. 



    No presente recurso, temos como pano de fundo o direito social, o direito fundamental a educação adequada, devidos pelo Ente Público em face do que recebe daqueles que governa. Assim, em termos normativos, o tema encontra-se devidamente positivado. 



    Nos termos do art. 6º da Lei Máxima, a educação é classificada como direito fundamental social, regida pelos parâmetros estabelecidos no Capítulo III do art. 205 a 214 da CF. 



    A interpretação de seu sentido e alcance deve partir do pressuposto de sua profunda relação com os demais direitos sociais, como saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, assim como, submete-se ao regime constitucional da supremacia dos direitos humanos, categorizado como cláusula pétrea e enquadrado no processo de aplicação e hierarquia dos tratados internacionais, nos termos dos arts. 1º, inciso III, 5º, § 1º e art. 60, § 4º, da Constituição Federal, coadunando-se assim com os princípios da dignidade humana e da igualdade. 



    Destaca-se que o art. 208, § 1º CF ao garantir o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, classifica-o como um direito público subjetivo, revelando a interface entre o direito fundamental individual e social. 



    Nesse contexto, a função social da educação compreende o investimento na superação real das desigualdades, com o reconhecimento do papel estratégico das instituições da educação básica e superior no aprimoramento de valores como a solidariedade e acesso ao trabalho. Para tanto, é fundamental que as escolhas sejam feitas no âmbito democrático, através de um debate público e com a devidas articulação entre Estado, instituições de educação básica e superior, movimentos sociais, todos em prol de uma sociedade democrática, direcionada à participação em arenas como o Fórum Nacional de Educação e os Conselhos de Educação, conforme conclusões da Conferência Nacional da Educação-2010. (BRASIL. Conferência Nacional de Educação (CONAE)-2010. Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. Documento Final. Coordenador-Geral Francisco das Chagas Fernandes. Disponível em pp. 26-30) 



    A abundância de diploma legais que tratam a respeito do direito à educação demonstra a relevância do tema para a ordem jurídica nacional e mesmo internacional. 



    O problema se agrava quando, obrigado o Ente Público a destinar parte de sua arrecadação na educação, sem motivos justificadores, deixa de fazê-lo, comprometendo aquilo que a Constituição determina. 



    Assim é que, a toda evidência, o presente recurso envolve questões de repercussão geral no âmbito social e jurídico, eis que diz, com a realização de políticas públicas de desenvolvimento urbano, particularmente em relação ao direito à educação, que é direito social e afeta enorme número de pessoas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 4-8, Doc. 10):



    “A sentença não comporta reparos. 



    A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 212, de forma objetiva, que o percentual mínimo de investimento anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino municipal, é de 25% da receita resultante de impostos. 



    No caso, restou incontroverso que o Município de Guarulhos descumpriu o fixado no artigo 212 da CF, pois, no exercício de 2016, aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino tão somente 19,96% da receita resultante de impostos e, conforme apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC-00018514.989.20 (fls. 11/169). 



    O Município não trouxe quaisquer elementos aptos a infirmar as conclusões do Tribunal de Contas, limitando-se a arguir que, como houve majoração significativa dos recursos alocados à educação nos exercícios seguintes, teria havido uma espécie de compensação, a afastar prejuízo ao sistema municipal de municipal. 



    Contudo, não há possibilidade de compensação pois o percentual é o mínimo estabelecido, podendo-se, sempre, aplicar-se percentual maior. 



    Como bem asseverado pelo Des. Nogueira Diefenthaler, em caso análogo, também do Município de Guarulhos, “não há espaço para a consideração de uma compensação dos dinheiros de um ano para o outro, de um empenho para o outro, de um "reempenho" e um "assim vai" com as coisas públicas que têm maior expressão no comando constitucional que inadmite considerações obtusas neste caso: o dinheiro do FUNDEF [atual FUNDEB] com o fundo e para o fundo, tem que ser gasto - verbas "rubricadas" que não pertencem à discricionariedade, do administrador; ou, melhor: esta capacidade principial e gerencial do gestor, está imbricada como uso estritamente marcado para a Educação, nada mais, nada menos. (...) Que sirva de farol a presente solução ao caso para os postulantes a cargos eletivos: não podem trabalhar com os suprimentos orçamentários do erário como que titulares exclusivos dos destinos dos dinheiros, sobretudo se são das chamadas verbas "marcadas ou carimbadas". Que o presente caso sirva-nos para que futuros administradores e, também a nós, os administrados, em casos tão evidentes, não sejamos tentados a desfigurar as capacidades das funções públicas” (Apelação 694.079-5/5-00, 7ª Câmara de Direito Público, j. 16/03/2009). 



    Assim, a lesividade à rede municipal de ensino, no caso de não se atingir o patamar fixado, é presumida, sendo desnecessária a sua comprovação, tendo em vista que, de modo geral, o ensino no Brasil é deficitário e carece de investimentos constantes. 



    Por fim, deve-se asseverar que a aplicação de percentual mínimo na área de educação constitui regra de suporte a direito fundamental (art. 34, VII, “e”, da CF), não sendo dado aos administradores transigir sobre seus termos. Assim, se há norma, e ela vem sendo descumprida, cabe ao Poder Judiciário fazer cumpri-la, sem que isso represente indevida intromissão no âmbito discricionário da Administração ou desrespeito à independência dos Poderes. 



    […]



    Diante dessas considerações, comprovado o desrespeito à norma constitucional, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Destaque-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: O Município não trouxe quaisquer elementos aptos a infirmar as conclusões do Tribunal de Contas, limitando-se a arguir que, como houve majoração significativa dos recursos alocados à educação nos exercícios seguintes, teria havido uma espécie de compensação, a afastar prejuízo ao sistema municipal de municipal”. 



    Para divergir desse entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise das provas dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente